Tribunal: TJPA
Processo: 0010948-17.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010948-17.2017.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FLAVIANE NAYARA ROSARIO COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Furto qualificado. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Rejeição. Prescrição em perspectiva. Inadmissibilidade. Extinção da punibilidade afastada. Sentença cassada. Recurso provido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que declarou extinta a punibilidade da acusada Flaviane Nayara Rosário Costa, com base na chamada prescrição em perspectiva (art. 107, IV, do Código Penal). A denúncia imputou à ré a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, II, do CP), ocorrido em 17/08/2017. A denúncia foi recebida em 02/12/2017. A sentença foi prolatada em 10/12/2023, e mantida após juízo de retratação. O Parquet recorreu, alegando: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) aplicação indevida de instituto sem respaldo legal; e (iii) inocorrência de prazo prescricional.

II.
questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética (prescrição em perspectiva); (iii) determinar se, no caso concreto, houve a consumação do prazo prescricional previsto no art. 109, III, do Código Penal.

III.
razões de decidir

3.

A sentença, embora sucinta, apresenta fundamentação geral baseada em doutrina, afastando-se a nulidade por ausência absoluta de motivação. O vício identificado reside no erro de direito, não na inexistência de fundamentos.

4.

A prescrição em perspectiva, baseada em pena hipotética, é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, por ausência de previsão legal e por afrontar os princípios da legalidade, do devido processo legal e da presunção de inocência. Conforme consolidado pela Súmula 438 do STJ, “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética”.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido da inadmissibilidade da prescrição virtual, por considerar que a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, deve ser calculada com base na pena máxima cominada em abstrato.

6.

No caso concreto, a pena máxima cominada para o crime de furto qualificado é de oito anos, sendo o prazo prescricional correspondente de doze anos (art. 109, III, do CP). Considerando que a denúncia foi recebida em 02/12/2017, e que a sentença foi proferida em 10/12/2023, não transcorreu o prazo legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção específica a dados do caso na sentença não configura nulidade absoluta quando há fundamentação mínima baseada em doutrina.

2.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser regulada, até o trânsito em julgado da condenação, com base na pena máxima cominada em abstrato.

3.

É inadmissível o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética (prescrição em perspectiva), por ausência de previsão legal e afronta ao devido processo legal.

4.

A extinção da punibilidade pela prescrição punitiva somente pode ocorrer com base em critérios legais objetivos, não sendo possível a antecipação com base em prognóstico de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; CPP, art. 579.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; REsp n. 2.053.191/BA, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; AREsp n. 2.464.145/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; AgRg no REsp 1.717.556/AM, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 11.05.2018; TJPA, RSE 0083178-39.2015.8.14.0070, rel. Juiz Conv. Sérgio A. de A. de Lima, 2ª TDP, j. 03.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo parcialmente provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que declarou extinta a punibilidade da acusada
Flaviane Nayara Rosário Costa
, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, em razão do reconhecimento da chamada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (ID 22986311), apontando, em suas razões (ID 22986368):

(i) nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão é genérica e não mencionou o nome da acusada, o tipo penal imputado, tampouco os elementos concretos que ensejariam o reconhecimento da prescrição; (ii) aplicação indevida da chamada prescrição em perspectiva, instituto não recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos da jurisprudência dominante, sobretudo à luz da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) ausência de consumação do prazo prescricional, pois, tratando-se de crime com pena máxima cominada de 8 (oito) anos de reclusão, a prescrição dar-se-ia em 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do Código Penal), e tendo a denúncia sido recebida em dezembro de 2017, o prazo necessário para o reconhecimento da extinção da punibilidade não havia se implementado no momento da decisão impugnada.

Em contrarrazões (ID 22986371), a defesa sustenta que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, afirmando que o Juízo a quo apresentou fundamentação suficiente, respaldada em doutrina especializada, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Defende, ainda, que a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é cabível no caso concreto, considerando a primariedade da acusada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que tornariam a eventual pena aplicável inevitavelmente alcançada pelo decurso do prazo prescricional. Assevera, por fim, que a adoção da tese da prescrição virtual encontra respaldo em parcela da doutrina, nos princípios da economia processual e do
favor rei
, e que a Súmula 438 do STJ, embora respeitável, não possui efeito vinculante.

O juízo de primeiro grau, ao ser instado a exercer juízo de retratação, manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 22986372), determinando a remessa dos autos a esta Corte para apreciação do recurso.

Nesta superior instância, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer de ID 22986373, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, argumentando que a sentença de origem reconheceu indevidamente a extinção da punibilidade com base em prescrição antecipada, instituto alheio ao sistema jurídico nacional. Destacou que tal posicionamento contraria frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e que, no caso concreto, considerando a pena máxima do delito imputado (oito anos de reclusão), o prazo prescricional aplicável seria o de doze anos, que ainda não se exauriu, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida, com o regular prosseguimento do feito.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Depreende-se dos autos que, no dia
17 de agosto de 2017
, por volta das 09h00, no interior do Hospital Geral de Bragança/PA, a denunciada
Flaviane Nayara Rosário Costa
teria, mediante ardis, subtraído o telefone celular da vítima Maria Joelma da Silva Amorim Oliveira. Consta da denúncia que, após iniciar conversa amistosa com a ofendida na enfermaria e solicitar ver fotografias de suas filhas, a acusada observou onde o aparelho fora guardado — sob uma toalha em cima da cama. Aproveitando-se do momento em que a vítima se ausentou para atendimento médico, a denunciada teria se oferecido para vigiar a filha da ofendida. Em seguida, ao retornar, a vítima notou o desaparecimento do aparelho, sendo informada por uma acompanhante que presenciara a acusada guardando celular idêntico em sua bolsa. A acusada deixou o local antes de ser abordada, sendo posteriormente localizada e conduzida à Delegacia de Polícia, onde negou os fatos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em
19/09/2017
, imputando à acusada a prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
, previsto no
art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal
. A denúncia foi regularmente recebida em
02/12/2017
.

Contudo, por meio da sentença prolatada em
10/12/2023
(ID 22986310), o juízo a quo, de ofício, reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, com base na chamada
prescrição em perspectiva ou virtual
, e declarou extinta a punibilidade da acusada, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal. Instado a se manifestar, o juízo de retratação manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 22986372).

A decisão foi alvo do presente recurso, interposto pelo Ministério Público como apelação (ID 22986311), e recebido como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 579 do CPP (ID . 22986314), que impugna a sentença com três fundamentos centrais (ID 22986368): (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) inadmissibilidade da prescrição em perspectiva no ordenamento jurídico pátrio; (iii) inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ante o não transcurso do prazo legal correspondente à pena máxima abstratamente cominada.

Pois bem, passo a analisar as teses suscitadas.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação. Embora se reconheça que a decisão é sucinta, verifica-se que o juízo expôs seu entendimento com base em doutrina especializada, indicando, de forma geral, as razões pelas quais entendeu pela prescrição da pretensão punitiva com base em prognóstico da pena aplicável. Ainda que não haja menção específica ao nome da ré, ao tipo penal ou a datas processuais relevantes, a decisão não está completamente desprovida de motivação. O vício, no caso, não se traduz em ausência de fundamentação, mas em
erro de direito na aplicação da causa extintiva de punibilidade
, questão que será examinada a seguir.

No mérito,
assiste razão ao Ministério Público
ao pugnar pela
inadmissibilidade da prescrição em perspectiva
.

A chamada prescrição virtual ou em perspectiva consiste no reconhecimento antecipado da prescrição da pretensão punitiva com base em uma
pena hipotética
, considerada provável em caso de futura condenação. Trata-se, em essência, de juízo antecipado sobre o mérito da imputação, desconsiderando o contraditório e a necessidade de apuração das circunstâncias judiciais que modulam a fixação da pena.

Ocorre que tal figura
não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro
. Ao contrário, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que
é inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento em pena conjectural
, sendo
irrelevante se o acusado é primário ou se as circunstâncias judiciais são favoráveis
, pois até o trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição deve ser regulada com base na pena máxima cominada em abstrato (art. 109 do CP).

Nesse sentido, colhe-se da
Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça
:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

A jurisprudência mais recente do próprio STJ mantém de forma reiterada a aplicação desse entendimento, conforme se observa nos seguintes julgados:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ COM BASE NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público da Bahia contra acórdão que confirmou a extinção da punibilidade da ré com base na prescrição virtual, em ação penal que apura a prática do crime de tentativa de furto (art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Penal).

2. "
A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal (AgRg no RHC n. 193.000/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)
Grifos acrescidos 3.
Súmula 438 do STJ "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência e sorte do processo penal"
. Precedentes.

4. Hipótese em que o entendimento da instância a quo está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, impondo-se o provimento do recurso ministerial e a determinação do prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

5. Recurso conhecido e provido”. (REsp n. 2.053.191/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que a defesa busca o reconhecimento da prescrição virtual quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, requerendo o restabelecimento da decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade da prescrição virtual ou em perspectiva no ordenamento jurídico brasileiro, no contexto de extinção de punibilidade de crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, com base na pena hipotética. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição virtual ou em perspectiva, baseada na pena hipotética, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme consolidado na Súmula 438 do STJ, "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
."

4.
O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ e do STF, que rejeitam a prescrição virtual, considerando que a análise da extinção da punibilidade deve observar os marcos legais previstos no art. 109 do CP, regulados pela pena máxima cominada em abstrato até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. A extinção do processo com fundamento na prescrição virtual implica violação à legalidade e à segurança jurídica, pois projeta hipótese de pena futura incerta, o que contraria o sistema penal brasileiro, que exige que a prescrição seja calculada com base em critérios objetivos
.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”. (AREsp n. 2.464.145/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No mesmo sentido,
in verbis
:

AgRg no REsp 1.717.556/AM
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 11/05/2018: “No que tange ao pedido de reconhecimento da prescrição virtual, a jurisprudência deste Superior Tribunal
é assente no sentido de ser inidônea a declaração de extinção da punibilidade com base na pena projetada, nos termos da Súmula 438/STJ
”.

TJPA – RSE 0083178-39.2015.8.14.0070
, Rel. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade de Lima, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/04/2024: “
Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena ficta, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores
”.

No presente caso, a acusada responde pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, §4º, II, do Código Penal), cuja
pena máxima cominada é de 8 (oito) anos de reclusão
. De acordo com o art. 109, inciso III, do CP, a prescrição da pretensão punitiva se dá, nesse caso, em
12 (doze) anos
. Considerando que a denúncia foi recebida em
02/12/2017
, e
não houve trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
, não se pode falar, sob qualquer ângulo jurídico, em consumação da prescrição, tampouco na possibilidade de projeção antecipada de sanção penal que viria a ser eventualmente fixada.

Deve-se observar que, mesmo que a pena final venha a ser fixada no mínimo legal, somente será possível cogitar da prescrição retroativa
após o trânsito em julgado da sentença condenatória
, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, o que não é o caso dos autos.

A tentativa de reconhecimento da chamada prescrição virtual
vulnera diretamente os princípios da legalidade, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena
, não sendo possível admitir tal inovação por analogia
in bonam partem
, sob pena de esvaziar-se a função do processo penal como instrumento legítimo de apuração e responsabilização.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará,
para
cassar a sentença de primeiro grau
, determinando o
regular prosseguimento da ação penal
, com o retorno dos autos à Vara de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES
Relator

Belém, 14/04/2025